Tribunal: TJPA
Processo: 0802405-38.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802405-38.2021.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0802405-38.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO. ART. 155, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. CABIMENTO.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0802405-38.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia, em apertada síntese (Id. nº 17789769), que no dia 24/02/2021, por volta de 17h30min., a ofendida Eleny Alves de Oliveira caminhava em via pública, na companhia de sua cunhada e de sua neta, ocasião em que foi surpreendida pelo apelante que arrancou de seu pescoço uma corrente, fugindo após a prática delituosa.

Ato contínuo, a vítima verificou a aproximação de uma viatura policial e pediu socorro aos agentes militares, os quais após diligências, lograram êxito em capturar o recorrente ainda na posse do bem subtraído.

Por tais condutas,
este

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17789865), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17789877) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como pelo redimensionamento do apenamento para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 17789880).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento

do mesmo (Id. nº 18223674)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 17789752 e 17789753).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 17789865), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima Eleny Alves de Oliveira em sede policial e pelas testemunhas Wendel Lemos Moreira e Silvio Fonseca Batista (Id. 17789818 a 17789822) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede as alegações feitas pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena base.

Pretende a Defesa a reanálise da pena base em suas circunstâncias valoradas negativamente, aduzindo que não possuem fundamentação idônea.

Na primeira fase, a sanção base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, considerando que seis circunstâncias foram consideradas desfavoráveis.

Contudo, entendo que referida valoração atribuída aos vetores dos
antecedentes criminais, culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias e consequências do delito
no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que as justifiquem como negativas, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação do apenamento base.

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base para o Apelante em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, devendo ser cumprido em regime aberto
.

3.

Da exclusão ou redução da pena de multa.

Pretende a defesa a exclusão ou redução da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, tal sanção foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica dos Apelantes e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Recorrente, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria, redimensionando a pena do Apelante para
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida em regime aberto
, mantendo inalterada os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024